Tribunal: TJDFT
Processo: 0719319-68.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INADIMPLÊNCIA. PROMITENTE CONSTRUTORA ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. PRESCRIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. MATÉRIA ATINTENDE AO MÉRITO. NATUREZA DA VERBA. CULPA. FORNECEDORA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INTEGRALIDADE. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE CORRETAGEM. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PREJUÍZO CAUSADO AO AUTOR. DEVER DE INDENIZAR. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DANO MATERIAL DEVIDO.
1 Afastada a preliminar sobre a prescrição da devolução da comissão de corretagem, uma vez que a existência ou não de prescrição depende da análise da natureza da verba pleiteada, cabendo sua análise no mérito do apelo.
2 Na hipótese, cuja discussão envolve contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, a relação jurídica se amolda aos exatos termos do art. 2o e 3a do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o contrato em questão é o que se denomina "contrato de adesão", no qual o consumidor se sujeita a condições previamente estabelecidas pela fornecedora.
3 A extrapolação do prazo de tolerância, por si só, autoriza ao promitente comprador do imóvel buscar a resolução do contrato por culpa do promitente vendedora. Resolvido o contrato por culpa desta, em razão do atraso na entrega do imóvel, a restituição dos valores pagos pelo consumidor deve dar-se de forma integral, devidamente corrigidos, além dos juros de mora. Nesse caso, não há falar em retenção de qualquer parcela em favor da promitente vendedora, reconhecida culpada na relação jurídica contratual
4 Comissão de corretagem. No particular, observa-se que a devolução do valor pago a título de comissão de corretagem é conseqüência do inadimplemento injustificado do contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, decorrente da não entrega do bem negociado pelas contratadas na data aprazada, dando ensejo à dissolução da avença pela via da resolução. Percebe-se, portanto, que a controvérsia travada entre as partes diverge daquela tratada no REsp 1551956/SP, distinguishing, no qual se analisou apenas a possibilidade de se transferir a obrigação do pagamento da comissão de corretagem ao consumidor, nas hipóteses e condições lá previstas.
5 O contrato entabulado entre os litigantes foi declarado rescindido pelo Juízo de origem em decorrência do reconhecido inadimplemento contratual ocasionado pelas apeladas que desrespeitaram o prazo de entrega pactuado entre as partes. Em decorrência disso, o apelante busca o ressarcimento das despesas efetuadas, assim como do prejuízo sofrido.
6 Recurso conhecido e improvido.